Tribunal: TJDFT
Processo: 0737831-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NOS CONTRACHEQUES DA AGRAVANTE. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DA RÉ FHE (POUPEX) DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. A teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC) foi pensada para o recurso de apelação, momento em que o processo já se encontra em fase mais avançada, com a presença do contraditório e da ampla defesa, de forma que, no agravo de instrumento, deve-se, sempre que possível, dar preferência ao julgamento pelo juiz de primeiro grau, a quem se destinará, no primeiro momento, toda a prova a ser produzida.
2. As questões não apreciadas e decididas pelo Juízo de origem não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
3. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o reingresso da ré/agravada FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE (POUPEX) ao polo passivo da demanda.